Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVANTE: FRANCISCO JORGE DOS SANTOS Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737542-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO JORGE DOS SANTOS contra a decisão de ID 42770633 que não conheceu do Agravo de Instrumento, pela deserção, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, após a parte agravante não comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, ID 43310328, o embargante afirma, em suma, que, após o indeferimento da gratuidade de justiça, deve ser oportunizado à parte o prazo para recolhimento das custas processuais, antes de ser declarada a deserção. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão indicada, bem como a reforma da decisão embargada, para que seja concedido o prazo para o recolhimento do preparo. Contrarrazões de ID 43609509, em que a embargada pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. No caso em questão, não foi oportunizado o prazo para o recolhimento das custas recursais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Desse modo, a decisão de não conhecimento merece reforma, sob pena de supressão do direito conferido pela lei à parte, de correção da ausência do preparo recursal. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para, dando-lhe efeitos infringentes, retificar o dispositivo da decisão de ID 42770633, a fim de indeferir a gratuidade de justiça requerida pelo agravante e intimá-lo para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora